Tribunal: CARF
Processo: 13971.721735/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721735/2011-04
ACÓRDÃO
3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Ano-calendário: 2010, 2011
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011
COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RE
559.937.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da
Cofins-Importação,
devem
as
exigências
correspondentes
serem
adequadas, mediante expurgo das parcelas consideradas indevidas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011
PIS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. RE 559.937.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições nas bases de cálculo da
Contribuição para o PIS-Importação, devem as exigências correspondentes
serem adequadas, mediante expurgo das parcelas consideradas indevidas.
ACÓRDÃO
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-
importação e da COFINS-importação, o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições, nos
termos do RE 559.937.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de II, IPI, PIS, COFINS
bem como a respectiva multa de II prevista no RA.
Segundo a Fiscalização, o importador por meio das Dls de n°10/589022-0 na
adição 003, 11/02757 69-3, 11/0588661-3 e 11/0587436-4, nestas três últimas na adição
001, registradas respectivamente em 13/09/2010, 14/02/2011, 01/04/2011, 01/04/2011
submeteu a despacho 'KIT LED', classificando na Tarifa Externa Comum no código
8541.40.22, tendo sido pago o imposto de importação à alíquota de 0%.
Os produtos foram identificados como sendo LEDs de sinalização e de iluminação
destinados a serem aplicados em veículos. Os LEDs são montados em uma base que
permite a substituição direta das lâmpadas alógenas normalmente utilizadas em sinalização
e em iluminação no interior e exterior de veículos. Não possuem circuitos eletrônicos no
seu interior e podem ser energizados diretamente em uma fonte de tensão contínua como,
por exemplo, uma bateria. Um resistor é o único componente inserido no interior e em
série como os LEDs que serve apenas para limitar a corrente.
Ocorre que efetivamente foi Importado a seguinte mercadoria: lâmpadas LED,
classificável na Tarifa Externa Comum no código 8543.70.99, conforme Relatório de
Procedimento Fiscal anexo, sendo incidente a alíquota do imposto de importação de 12%.
Sendo assim, cobrou-se a diferença de imposto, apurada em face de tal
incorreção, somada aos acréscimos legais devidos.
Intimada do Auto de Infração em 24/08/2011 (fl.143), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 21/09/2011, juntados às fls. 152 e seguintes, alegando em
síntese:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
3
- Os LED importados pela interessada não possuem em seu interior qualquer
outro circuito ou componente elétrico para sua alimentação, pois são feitos diretamente
pela fonte de tensão;
- O produto importado ("KIT LED") não se encaixa na descrição de lâmpada LED,
pois não é constituído de 72 diodos emissores de luz (Laudo UFSC);
- Portanto, tratando-se de mercadoria destinada à sinalização e iluminação
aplicável a veículos, o código correto é o NCM 8453.40.22;
- Os produtos importados são simples lâmpadas LED;
- O presente Auto de Infração é nulo uma vez que está totalmente fora da
realidade dos fatos;
- Requer o efeito suspensivo e a admissão de todos os meios de prova.
A decisão recorrida negou provimento ao apelo (16-85.073 - 17a Turma da
DRJ/SPO):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a diferença de tributos e/ou contribuições bem como das multas
regulamentares quando da ocorrência de erro na classificação fiscal na
importação.
Em Recurso Voluntário, sustenta que há vedação à reclassificação fiscal por erro de
direito:
(...) depois de pagos os tributos devidos e, não havendo qualquer impugnação do
Fisco quanto ao valor ou classificação tarifária das mercadorias, a revisão de ofício
do lançamento só poderia ter sido iniciada pela autoridade administrativa nas
hipóteses especificadas no art. 149 do CTN, dentre as quais, a de comprovação da
falsidade, erro ou omissão na declaração, presumindo que a classificação indicada
na Declaração de Importação estava consoante o enquadramento legal.
Com efeito, a classificação fiscal da mercadoria é necessariamente um erro de
direito, já que se trata apenas de critério jurídico. A pretensão do fisco de revisar
o lançamento para aplicar outra classificação está consubstanciada em mera
mudança de critério jurídico, releitura jurídica dos mesmos fatos, o que é
frontalmente rechaçado pela jurisprudência pátria.
Apenas se permitiria a revisão do lançamento em caso de erro na indicação da
quantidade ou da qualidade das mercadorias, aí sim, erros de fato. O erro de fato
ocorreria caso se averiguasse que a quantidade de mercadoria não era aquela
declarada, ou que o produto não era “Kit LED”. Não é o caso. Trata-se de mera
releitura dos mesmos fatos, para aplicação de novo critério jurídico, o que afronta
gravemente a segurança jurídica, na esteira da melhor jurisprudência.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
4
Como se pode ver do lançamento de ofício, a autoridade fazendária limita-se a
reinterpretar o enquadramento do “Kit LED” sem qualquer mudança na situação
fática – o erro, portanto, é de direito, mera mudança de critério jurídico, vedada
pelo ordenamento.
(...)
Do laudo administrativo pode-se ver que desde o começo a situação fática foi a
mesma, a importação do “Kit LED”, e o ponto controvertido apenas o
enquadramento, uma controvérsia jurídica.
Como se pode ver, não houve controvérsia acerca de fatos, da situação fática,
mas apenas em relação à classificação da mercadoria “Kit LED”, o que leva à
conclusão necessária de que o que ocorreu não foi erro de fato, mas erro de
direito – o mesmo fato passou a ter outra relevância jurídica, pela mera mudança
de critérios interpretativos de classificação, o que é vedado.
No mais, reitera os fundamentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
Vedação à reclassificação fiscal por erro de direito
Em preliminar, sustenta a Recorrente que a autoridade fiscal revisou o critério
utilizado pelo contribuinte após o desembaraço aduaneiro, e assim, verificando que supostamente
a mercadoria importada enquadrava-se em classificação fiscal (NCM) diversa da contida na
Declaração de Importação, efetuou o lançamento de ofício da suposta diferença de tributos,
prática que implica em alteração de critério jurídico.
Essa questão está pacificada neste Conselho:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
5
Classificação Fiscal
Sustenta a Recorrente, em síntese, que a NCM 8541.40.22 é específica para diodos
emissores de luz (LEDs), enquanto a NCM indicada pela Fazenda Pública, qual seja, 8543.70.99 é
suplementar, secundária, genérica, que só é aplicável quando não houver outro enquadramento
adequado, de acordo com as demais regras.
Segundo a Fiscalização, o importador por meio das Dls de n°10/589022-0 na adição
003, 11/02757 69-3, 11/0588661-3 e 11/0587436-4, nestas três últimas na adição 001, registradas
respectivamente em 13/09/2010, 14/02/2011, 01/04/2011, 01/04/2011 submeteu a despacho
'KIT LED', classificando na Tarifa Externa Comum no código 8541.40.22, tendo sido pago o imposto
de importação à alíquota de 0%.
Ocorre que efetivamente foi importada a mercadoria: lâmpadas LED, classificável na
Tarifa Externa Comum no código 8543.70.99, conforme Relatório de Procedimento Fiscal, sendo
incidente a alíquota do imposto de importação de 12%. O código NCM 8541.40.22 declarado pelo
contribuinte diz respeito a "Outros díodos emissores de luz (LED), exceto diodos 'laser’”:
85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios.
8541 - Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores;
dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas,
mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de luz; cristais
piezelétricos montados.
8541.40 - Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células
fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; diodos emissores de
luz.
8541.40.2 - Montados, exceto as células fotovoltaicas em módulos ou painéis.
8541.40.22 - Outros diodos emissores de luz (LED), exceto diodos "laser".
A Recorrente defende que os LED não possuem em seu interior qualquer outro
circuito ou componente elétrico para sua alimentação, pois são feitos diretamente pela fonte de
tensão, não se encaixando na descrição de lâmpada LED, pois não é constituído de 72 diodos
emissores de luz (Laudo UFSC).
Como bem destacado no Relatório Fiscal de e-fls.35 e ss, o produto em questão já
foi objeto de análise em Soluções de Consultas 91/2008 - SRRF/10a RF/DIANA e 272/2008 -
SRRF/9aRF/DIANA, as quais classificaram os LED como Lâmpada LED no código NCM 8543.70.99:
85 - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de
gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
6
8543 - Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem
compreendidos em outras posições do presente Capítulo
8543.70 - Outras máquinas e aparelhos
8543.70.9 - Outros
8543.70.99 - Outros
Cite-se ainda Solução de Consulta COANA n° 232/2015:
ASSUNTO: Classificação de Mercadorias
EMENTA: Código NCM: 8543.70.99
Mercadoria: Módulo de iluminação, contendo seis diodos emissores de luz (LED),
montados em placa de circuito impresso, de 550 mm x 25 mm, com fonte
chaveada ou linear incorporada, próprio para ser utilizado na iluminação de
veículos ou ambientes internos.
DISPOSITIVOS LEGAIS: RGI 1 (texto da posição 85.43), RGI 6 (texto da subposição
8543.70) e RGC 1 (textos do item 8543.70.9 e do subitem 8543.70.99), constante
da TEC aprovada pela Resolução Camex no 94, de 2011, e da Tipi aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 2011, e subsídios extraídos das Nesh aprovadas pelo Decreto
no 435, de 1992, e atualizadas pela IN SRF no 807, de 2008, e alterações
posteriores.
E a Solução de Consulta COSIT no 98340, de 23 de agosto de 2017:

Para reforçar o seu entendimento, o contribuinte anexou um documento
denominado 'Laudo Técnico' (fls. 94 a 104). Referido documento foi emitido pelo Departamento
de Engenharia Elétrica do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina. A
Fiscalização verificou que os produtos analisados no laudo correspondiam àqueles importados nas
DIs fiscalizadas. Conforme e-fl. 103:
Foi efetuada a análise dos produtos importados pela empresa VTO Automotivos -
VETOR Indústria e Comércio de Automotivos LTDA.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
7
Os produtos foram identificados como sendo de LEDs de sinalização e de
iluminação destinados a serem aplicados em veículos. Os LEDs são montados em
uma base que permite a substituição direta das lâmpadas alógenas normalmente
utilizadas em sinalização e em iluminação no interior e exterior de veículos. Não
possuem circuitos eletrônicos no seu interior e podem ser energizados
diretamente em uma fonte de tensão contínua como, por exemplo, uma bateria.
Um resistor é o único componente inserido no interior e em série como os LEDs
que serve apenas para limitar a corrente.
Estes produtos têm sido denominados simplesmente como LEDs embora
tecnicamente deveriam ser considerados como lâmpadas de Estado Sólido.
Pelo teor da conclusão fica claro que os produtos importados são lâmpadas de
estado sólido, comumente chamadas de lâmpadas LED classificando-se no NCM 8543.70.99.
Dessa forma, mantém-se a classificação fiscal relativa às importações amparadas
pelas Declarações de Importação e respectivas adições objetos deste processo.
Multa prevista pelo inciso I, do art. 711, do Decreto no 6.759/2009
A referida penalidade foi aplicada em razão de o importador de regime aduaneiro
ter informado a classificação fiscal incorreta, necessária à determinação do procedimento de
controle apropriado, conforme art.69 da Lei no 10.833/03 (art.711, inciso I, do RA):
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1° A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2° As informações referidas no § 1°, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que
confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
8
V - portos de embarque e de desembarque.
Decreto no 6.759/2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
No presente caso, a Recorrente forneceu informações incorretas na ocasião do
registro da DI, imputando a penalidade prevista no art.711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro.
Inaplicabilidade ao caso do Tema STJ n° 1293
O STJ, no julgamento do Tema n° 1293, Recursos Especiais n° 2147578/SP e
2147583/SP, decidiu pela aplicação da prescrição intercorrente prescrita no art. 1o, § 1o, da Lei n°
9.873/1999 às infrações aduaneiras:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
9
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma. Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
10
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
No caso concreto, é imprescindível o debate da natureza da multa aplicada pela
fiscalização na origem, se se trata de descumprimento de uma disposição legal ou regulamentar
administrativo-aduaneira ou de inobservância de uma hipotética obrigação tributária acessória.
Isso porque não se aplica a regra da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/99 às infrações de natureza tributária.
Ressalte-se que o STJ, no julgamento do Tema n° 1293, consignou que:
(...) em razão da complexidade do procedimento de despacho aduaneiro, seja o
de importação ou o de exportação, diversas obrigações são impostas aos agentes
envolvidos na operação (importador, exportador, transportador, despachante
aduaneiro etc.), as quais, não raro, prestam-se não apenas ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro (escopo,
digamos, "administrativo" da obrigação), mas também a auxiliar na fiscalização do
cumprimento das exigências tributárias incidentes sobre o negócio jurídico
(escopo "tributário" da norma). Nesse caso, definir a natureza jurídica da
obrigação legal constitui tarefa de fôlego, já que a dupla função que ela exerce no
contexto do despacho aduaneiro de mercadorias permite, em princípio, tomar a
infração da norma de conduta tanto como descumprimento de uma disposição
legal ou regulamentar administrativo-aduaneira, como inobservância de uma
hipotética obrigação tributária acessória.
(...)
Em conclusão, o que se tem é que, segundo a jurisprudência uniforme das Turmas
de Direito Público do STJ, é a natureza jurídica do crédito correspondente à
sanção pelo descumprimento de obrigação estabelecida no curso do
procedimento de despacho aduaneiro o elemento determinante para se definir a
incidência da regra do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 em benefício do infrator,
reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva se paralisado o
procedimento administrativo, sem justa causa, por mais de três anos. A natureza
jurídica desse tipo de crédito será de direito administrativo se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Não
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
11
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Assim, serão tributárias as obrigações cujo escopo repercuta, de maneira direta, na
fiscalização e na arrecadação das exigências fiscais.
No caso, a infração refere-se a erro de classificação fiscal, que levou ao
recolhimento a menor de tributos. Logo, tem caráter tributário, não sendo aplicável o Tema n°
1293.
Base de cálculo do PIS/Pasep - Importação e da COFINS - Importação
No RE no 559.937, julgado na sistemática de repercussão geral, o STF reconheceu
que o art. 7o, I, da Lei no 10.865/2004 extrapolou os limites previstos no artigo 149, §2o, III, “a” da
Constituição Federal, nos termos definidos pela Emenda Constitucional no 33/2001, que prevê o
valor aduaneiro como a base de cálculo para as contribuições sociais.
Assim, declarou inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da
COFINS na base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de
bens e serviços.
A ementa do julgado é reproduzida abaixo:
Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS - importação.
Lei no 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da
contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2o, III, da CF,
acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro
acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade.
Isonomia. Ausência de afronta.
1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do
art. 195, § 4o, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária
e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195,
com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação.
2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo
expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas
por lei ordinária. Precedentes.
3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4o, da Constituição. Não há que se dizer que
devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O
fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do
PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à
isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro
presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo
que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF.
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
12
4. Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação
poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o
constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência.
5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2o, III, a, da CF implicou utilização
de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela
legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação.
6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação,
não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a
abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não
contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as
contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam
calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2o,
III, a, da Constituição Federal.
7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a
tributação das operações internas. O PIS/PASEP -Importação e a COFINS -
Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com
a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem
sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos.
8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do
princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar
que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente
às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial.
9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7o, inciso I, da Lei 10.865/04:
“acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e
do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2o, III, a, da CF,
acrescido pela EC 33/01.
10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Este Colegiado está vinculado a essa decisão, nos termos dos art. 98 e 99, do
RICARF/2023, por isso reconheço sua aplicabilidade de ofício.
Tal decisão passou a ter efeito vinculante também no âmbito da Receita Federal,
em face das disposições do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com a
Nota PGFN/CAST/No 1.254, de 2014, que incluiu a matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Logo, devem ser excluídos da base de cálculo do PIS/Pasep-importação e da
COFINS-importação, o valor do ICMS e o valor das próprias contribuições, conforme decidiu o STF
no julgado acima colacionado.
Conclusão
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.109 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721735/2011-04
13
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da
base de cálculo do PIS/Pasep-importação e da COFINS-importação, o valor do ICMS e o valor das
próprias contribuições, nos termos do RE 559.937.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 230
DF CARF MF
Original